Tribunal: TJMT
Processo: 1017967-47.2022.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017967-47.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenças, Multas e demais Sanções, Abuso de Poder, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBINTAL (APELANTE), Coordenador da Coordenadoria de Cadastro Ambiental (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 20.544.304/0001-27 (APELADO), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO), MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 389.049.422-68 (APELADO), MARTIN FERNANDO CARNEIRO - CPF: 296.227.860-49 (APELADO), JOSE APARECIDO SCHMIDT - CPF: 046.479.898-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). VALIDAÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. ABUSO DE PODER ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança para anular ato administrativo de suspensão do CAR nº 108622/2017 da Fazenda Centro da Mata, validado por decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a regularidade ambiental da área.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração Pública poderia suspender o CAR e a APF após decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a consolidação da área e determinou a emissão dos documentos; e (
ii
) saber se o exercício da autotutela administrativa, baseado em reanálise técnica, poderia prevalecer sobre a coisa julgada judicial.

III. Razões de decidir

3. A sentença judicial anterior reconheceu a consolidação da área de 515,0620 hectares e determinou expressamente a validação do CAR e a emissão da APF, estando acobertada pela coisa julgada material.

4. A atuação da SEMA/MT em suspender o CAR contrariou decisões judiciais expressas e não foi respaldada por nova ordem jurisdicional, violando os princípios da legalidade, da separação dos Poderes e da segurança jurídica.

5. A autotutela administrativa não pode ser exercida para desconstituir decisão judicial com trânsito em julgado, sob pena de configurar abuso de poder e ofensa ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É vedado à Administração Pública praticar ato que desconsidere decisão judicial transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da legalidade.

2. A autotutela administrativa não prevalece sobre decisão judicial previamente constituída, sobretudo quando não há decisão superveniente que suspenda seus efeitos."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 1017967-47.2022.8.11.0015, impetrado por Centro da Mata Agricultura, Pecuária e Comércio Ltda.
e outros
, visando afastar ato administrativo que culminou na suspensão do Cadastro Ambiental Rural – CAR nº 108622/2017, bem como da Autorização Provisória de Funcionamento – APF e do processo de regularização ambiental da área de preservação permanente – APP da Fazenda Centro da Mata.

A sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT concedeu a segurança,
constatou que não havia nenhum ato judicial suspendendo os efeitos da
sentença proferida nos autos nº 1019089- 66.2020.8.11.0015,
nem tornando sem efeito
qualquer outro ato judicial proferido no curso do cumprimento provisório de sentença (autos nº. 1000750-88.2022.8.11.0015)
,
reconhece
u
a existência de direito líquido e certo dos impetrantes à manutenção do CAR em status de aprovado, à emissão da APF e ao prosseguimento do processo de regularização ambiental, nos termos da decisão de mérito proferida nos autos da ação declaratória conexa (processo n.º 1019089-66.2020.8.11.0015).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, defendendo a legalidade da suspensão do CAR com base no exercício da autotutela administrativa e na necessidade de reanálise técnica do cadastro ambiental, diante de
alegada
inconsistência na vetorização das áreas consolidadas. Alega, ainda, que a sentença teria se baseado em interpretação equivocada dos efeitos da decisão liminar proferida no agravo de instrumento n.º 1009185-96.2022.8.11.0000, e sustenta a ausência de direito líquido e certo apto a justificar a concessão da ordem mandamental,
em razão da complexidade técnica da matéria e da necessidade de dilação probatória para caracterização da área como consolidada.

Sustenta, ademais, que a sentença teria extrapolado os limites do controle de legalidade judicial, ao substituir o juízo técnico da Administração, e que a anulação dos autos de infração lavrados anteriormente não implicaria automaticamente o reconhecimento da legalidade do CAR.

Os impetrantes, em contrarrazões, rebateram pontualmente os fundamentos recursais, enfatizando que a sentença impugnada está ancorada em decisão judicial anterior com trânsito em julgado, e que a SEMA/MT, ao suspender unilateralmente o CAR, atuou à margem da legalidade e em flagrante descumprimento de decisão judicial, configurando evidente abuso de poder.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, opinou pelo provimento da apelação. Sustentou que o mandado de segurança não seria cabível, diante da ausência de direito líquido e certo e da complexidade técnica da matéria. Argumentou que a caracterização da área como consolidada exigiria análise probatória aprofundada, o que demandaria outra via processual. Além disso, entendeu que a atuação da SEMA, ao suspender o CAR com base em reanálise técnica e em supostas inconsistências na vetorização do imóvel rural, configuraria exercício legítimo da autotutela administrativa, amparado no princípio da precaução ambiental e no dever permanente de fiscalização do órgão ambiental. Por fim, ponderou que a sentença teria
invadido o mérito administrativo
, extrapolando os limites do controle judicial de legalidade.

Com a remessa necessária, os autos foram remetidos a esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para reexame da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O apelo
do ente estadual
não comporta provimento.

A controvérsia posta à análise deste Tribunal diz respeito à validade jurídica do ato administrativo da SEMA/MT que determinou a suspensão do
CAR nº 108622/2017, da Fazenda Centro da Mata, mesmo após a existência de sentença transitada em julgado que reconheceu a regularidade da área e validou expressamente o referido cadastro ambiental.

A sentença originária, proferida nos autos nº
1019089-66.2020.8.11.0015
, que tramitou perante o
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, acolhe
u
os pedidos deduzidos na inicial, reconhecendo a área de 515,0620 hectares como área rural consolidada da Fazenda Centro da Mata, pois convertida antes de 22 de julho de 2008, e a não obrigação de pagamento de reposição florestal obrigatória, e determinando a validação do Cadastro Ambiental Rural e a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF). O pedido de anulação dos autos de infração perdeu o objeto, ante a emissão de decisões administrativas anulando os autos de infrações pelo próprio órgão estadual do meio ambiente. A sentença confirmou a medida liminar anteriormente concedida, de forma tácita.

Eis a liminar:

“
Ex
positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS referentes aos Autos de Infrações n° 20033239, n° 20033240 e n° 20033241, lavrados em desfavor dos Requerentes Mauro Lúcio
Trondoli

Matricardi
,
Mártin
Fernando Carneiro e José Aparecido Schimidt, até o julgamento de mérito da presente ação, bem como a VALIDAÇÃO do CADASTRO AMBIENTAL RURAL da FAZENDA CENTRO DA MATA, reconhecendo a área de 515,0620 hectares não constante na base de referência do órgão Num. 47792091 - Pág. 9 estadual do meio ambiente, como área rural consolidada, permitindo o desenvolvimento de atividade econômica, com a EMISSÃO da AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF) sem qualquer restrição quanto à existência de área desmatada após 22 de julho de 2008, e SEM a OBRIGAÇÃO do PAGAMENTO da REPOSIÇÃO FLORESTAL OBRIGATÓRIA, estabelecida no inc. III, do art. 46 da LC 233/2005.

Eis o dispositivo da sentença:

“
Ex
Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, ao que RECONHEÇO a área no quantitativo de 515,0620 hectares como área de uso alternativo do solo da Fazenda Centro da Mata, convertida antes de 22 de julho de 2008; DECLARO a área citada como de uso CONTINUADO do SOLO; DECLARO a NÃO OBRIGAÇÃO dos Requerentes ao PAGAMENTO da REPOSIÇÃO FLORESTAL OBRIGATÓRIA e DETERMINO a VALIDAÇÃO do CADASTRO AMBIENTAL RURAL e a EMISSÃO da AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA de
FUNCIONAMENTO e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Pelo que
se
consta na inicial, o ato tido como coator foi emanado em cumprimento
da decisão liminar que deferiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso
, nos
autos
nº
. 1009185-96.2022.8.11.0015
. Veja-se o que os impetrantes colacionaram na peça de ingresso, sobre o motivo dado para a suspensão do CAR:

Embora a discussão judicial que antecedeu o presente
mandamus
tenha sido marcada por medidas liminares, interposição de agravos e embargos de declaração, fato é que a sentença proferida nos autos da ação declaratória n.º 1019089-66.2020.8.11.0015 permanece válida e eficaz.

A decisão de mérito transitou em julgado e reconheceu de forma categórica a consolidação da área de 515,0620 hectares da Fazenda Centro da Mata, a validade do CAR nº 108622/2017 e a inexigibilidade de reposição florestal.
Nenhum
pronunciamento judicial posterior revogou, reformou ou suspendeu os efeitos dessa sentença.

Vejamos o trecho da sentença que
põe fim à discussão:

Trata-se deMANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINARINITIO LITIS INAUDITA ALTERA PARSimpetrado porMAURO LÚCIO TRONDOLI MATRICARDI,MÁRTIN FERNANDO CARNEIRO,JOSÉ APARECIDO SCHIMIDT,CENTRO DA MATA AGRICULTURA, PECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA.em desfavor doSUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL – FELIPE GUILHERME KLEIN e COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – FABIANO ARTMANN, DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA-MT).

“In
casu
”, a parte Impetrante pretende o afastamento do ato coator do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental e do Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental que ensejou a suspensão do CAR MT n° 108622/2017 da Fazenda Centro da Mata, bem como da Autorização Provisória de Funcionamento e do processo de regularização ambiental da área de preservação permanente degradada, declarando-o ilegal, abusivo e arbitrário.

Compulsando os autos, verifica-se que os Impetrantes propuseram o Cumprimento Provisório da Sentença de Mérito sob o PJE n° 1000750- 88.2022.8.11.0015, que tramita perante este Juízo, eis que a sentença prolatada nos autos PJE n° 1019089-66.2020.8.11.0015, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, vejamos:

“’
Ex
Positis’, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, ao que RECONHEÇO a área no quantitativo de 515,0620 hectares como área de uso alternativo do solo da Fazenda Centro da Mata, convertida antes de 22 de julho de 2008; DECLARO a área citada como de uso CONTINUADO do SOLO; DECLARO a NÃO OBRIGAÇÃO dos Requerentes ao PAGAMENTO da REPOSIÇÃO FLORESTAL OBRIGATÓRIA e DETERMINO a VALIDAÇÃO do CADASTRO AMBIENTAL RURAL e a EMISSÃO da AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA de FUNCIONAMENTO e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015”.

O Cumprimento Provisório da Sentença registrado no PJE n° 1000750- 88.2022.8.11.0015, foi acolhido nos seguintes termos:

“III – Desse modo, PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 536 do CPC/2015 , RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO de SENTENÇA, ao que DETERMINO à Secretaria que PROMOVA a FORMAÇÃO de NOVOS AUTOS a partir da PETIÇÃO de ID. 73257221 e do
presente “decisum”, na medida em que houve a interposição de Recurso de Apelação, FICANDO, desde já, INTIMADA a parte EXEQUENTE para que COLACIONE as PEÇAS PROCESSUAIS que entender necessárias do PROCESSO PRINCIPAL aos NOVOS AUTOS; IV – - Na sequência, INTIME--SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu Representante Judicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, SATISFAZER as OBRIGAÇÕES impostas na sentença, RECONHECENDO a ÁREA no QUANTITATIVO de 515,0620 hectares como ÁREA de USO ALTERNATIVO do solo da Fazenda Centro da Mata, convertida antes de 22 de julho de 2008 e como de USO CONTINUADO do SOLO, bem como, VALIDANDO o CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA FAZENDA CENTRO DA MATA (CAR MT n°. 108622/2017) e EMITINDO a AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF) sem restrição quanto à área de 515,0620 hectares reconhecida como consolidada por este Juízo e, ainda, DESOBRIGANDO o Exequente quanto ao PAGAMENTO da REPOSIÇÃO FLORESTAL OBRIGATÓRIA, sob pena de aplicação de MULTA DIÁRIA (art. 536, §§ 1º e 4º do CPC/2015). V – Concomitantemente, INTIME--SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no art. 525, “caput”, §1º do CPC/2015; VI – Com o aporte, INTIME--SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias” (sic).

Desta decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Embargos de Declaração e Impugnação ao Cumprimento Provisório da Sentença. Ambos os pedidos foram rejeitados por este Juízo, sendo expedido ofício (Mandado de Intimação) à Secretaria de Estado do Meio Ambiente para cumprimento da sentença de mérito, validando o CAR com a área de 515,0620 hectares como consolidada e emitindo a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) constando a área de 515,0620 hectares como área explorável do imóvel rural, e sem a obrigação de pagamento de reposição florestal obrigatória. Vejamos a parte dispositiva das decisões mencionadas:

“Embargos de Declaração: Logo, concluo que o Embargante PRETENDE a REDISCUSSÃO da QUESTÃO, manifestando seu INCONFORMISMO em relação à DECISÃO combatida. Nesse ponto, se DISCORDA dos FUNDAMENTOS esposados na decisão embargada, CUMPRE-LHE QUESTIONÁ-LOS na VIA RECURSAL PRÓPRIA, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria”.’
Ex
positis’, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, pois tempestivos, contudo, REJEITO-OS, por não vislumbrar qualquer ERRO MATERIAL na DECISÃO atacada, MANTENDO-A da forma que fora lançada. Intimem-se as partes da presente “decisum”

“Impugnação ao Cumprimento Provisório da Sentença: “
Ex
positis”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS consubstanciados na presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ao que DETERMINO que o ESTADO DE MATO GROSSO SATISFAÇA as OBRIGAÇÕES impostas na SENTENÇA dos autos de n° #1019089-66.2020.8.11.0015, RECONHECENDO a ÁREA no QUANTITATIVO de 515,0620 hectares como ÁREA de USO ALTERNATIVO do solo da Fazenda Centro da Mata, convertida antes de 22 de julho de 2008 e como de USO CONTINUADO do SOLO, bem como VALIDANDO o CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA FAZENDA CENTRO DA MATA (CAR MT n°. 108622/2017) e EMITINDO a AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF) sem restrição quanto à área de 515,0620 hectares reconhecida como consolidada por este Juízo e, ainda, DESOBRIGANDO o Exequente quanto ao PAGAMENTO da REPOSIÇÃO FLORESTAL OBRIGATÓRIA, sob pena de aplicação de MULTA DIÁRIA (art. 536, §§ 1º e 4º do CPC/2015, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. CONDENO o IMPUGNANTE ESTADO DE MATO GROSSO ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Concomitantemente, TRASLADE-SE cópia deste “decisum” aos autos de nº 1019089- 66.2020.8.11.0015. DEFIRO o PEDIDO de ID. 79653478, ao que DETERMINO que seja EXPEDIDO OFÍCIO à SEMA/MT, para que esta realize o CUMPRIMENTO da presente SENTENÇA. Da decisão que julgou improcedente os pedidos consubstanciados na Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento no egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – autos n. 1009185-96.2022.8.11.0000”.

O recurso foi analisado pelo
Exc
. Desembargador Relator, o qual proferiu decisão nos seguintes termos: “Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte). Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II)”.

Da decisão liminar proferida pelo
Exc
. Desembargador Relator, foi interposto Recurso de Embargos de Declaração no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pelos
ora Impetrantes
, tendo sido analisado e proferido decisão nos seguintes termos:

“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009185-96.2022.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP EMBARGANTES: MAURO LÚCIO TRONDOLI MATRICARDI, MÁRTIN FERNANDO CARNEIRO, JOSÉ APARECIDO SCHIMIDT e CENTRO DA MATA AGRICULTURA, PECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA.; EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos etc. Embargos de declaração opostos por Mauro Lúcio
Trondoli

Matricardi
,
Mártin
Fernando Carneiro, José Aparecido Schimidt e Centro da Mata Agricultura, Pecuária e Comércio Ltda. contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 128334153). Asseguram que, a decisão embargada “se utiliza de uma premissa equivocada, passível de correção através de embargos de declaração, pois a premissa equivocada caracteriza a contradição da decisão interlocutória, cuja correção (ou seja, exclusão dessa premissa) importa na conclusão de que a sentença de procedência da ação reafirmou a liminar anteriormente concedida, de modo que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo”. Requerem o acolhimento dos embargos. É o relatório.De início, é necessário pontuar que, a decisão embargada tão somente suspendeu a eficácia da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; logo, não suspendeu os efeitos da sentença proferida nos autos nº 1019089- 66.2020.8.11.0015, muito menos tornou sem efeito qualquer outro ato judicial proferido no curso do cumprimento provisório de sentença (autos nº. 1000750-88.2022.8.11.0015) e nos autos principais. Portanto, a decisão embargada não sustou a eficácia de eventuais licenças e autorizações ambientais deferidas pela Administração à luz da legislação ambiental vigente. Por outro lado, eventual ilegalidade praticada pela Administração com a finalidade de obstar o livre exercício das atividades no imóvel rural, deve ser objeto de pretensão própria, desde que não relacionada com a causa de pedir e os pedidos da inicial.Dito isso, passo ao exame dos embargos. Quanto à alegação de contradição e de existência de premissa equivocada, certo é que, ao fim e ao cabo, a questão, em tese, contraditória consiste na discordância dos embargantes com os fundamentos adotados na decisão embargada, mormente, em relação à inadmissibilidade do pedido de cumprimento provisório de sentença:
[...] No
caso, o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 24 de setembro de 2021, logo, antecede a prolação da sentença, que se deu somente na data de 21 de outubro de 2021. Ademais, não houve novo deferimento de tutela de urgência na sentença. Assim, certo é que, a interposição de apelação pelo Estado de Mato Grosso, suspendeu a eficácia da sentença prolatada nos autos nº 1019089- 66.2020.8.11.0015, consoante dispõe o artigo 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, a afastar, a
princípio, o cabimento do pedido de cumprimento provisório da sentença. [...]. (Id. 128334153 – fls. 6). De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais” (STJ, Segunda Turma,
EDcl
no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009). Em conclusão, a insatisfação com o teor da decisão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão da decisão embargada. [...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]
[...] Nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material. [...]. (STJ, Terceira Turma,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original]. Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa na decisão embargada, não tem como consequência o acolhimento dos embargos. Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Às providências. Cuiabá, 7 de outubro de 2022. Des. Luiz Carlos da Costa Relator” (grifo nosso).

Não obstante, na data de 19 de setembro de 2022, o Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental e o Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental suspenderam o Cadastro Ambiental Rural nº 108622/2017 da Fazenda Centro da Mata, com fundamento na decisão proferida nos autos n° 1000750-88.2022.8.11.0015.

Ocorre que, conforme citado acima, a Decisão do
Exc
. Sr. Desembargador Relator, no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração: “(...) a decisão embargada tão somente suspendeu a eficácia da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; logo, não suspendeu os efeitos da sentença proferida nos autos nº 1019089- 66.2020.8.11.0015, muito menos tornou sem efeito qualquer outro ato judicial proferido no curso do cumprimento provisório de sentença (autos nº 1000750-88.2022.8.11.0015) e nos autos principais. Portanto, a decisão embargada não sustou a eficácia de eventuais licenças e autorizações ambientais deferidas pela Administração à luz da legislação ambiental vigente” (grifo nosso).

Portanto, conclui-se pela violação de direito líquido e certo e por via oblíqua da probabilidade do direito alegado, porquanto que o Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental e o Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental suspendeu o CAR MT n° 108622/2017 da Fazenda Centro da Mata, sem amparo legal e em CONTRARIEDADE às DECISÕES anteriormente deferidas atinentes às questões “sub judice’, circunstância que evidencia total DESCUMPRIMENTO da ORDEM JUDICIAL, importando em ATO ILEGAL, ARBITRÁRIO e ABUSIVO, em afronta aos princípios constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e Ampla Defesa como também do Livre Exercício de Atividade Econômica.

Dessa forma, resta EVIDENTE o DIREITO LÍQUIDO e CERTO da parte Impetrante.

“
Ex
positis”, com base no artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009, CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PROCEDENTE o PEDIDO formulado pela parte Impetrante, no sentido de DETERMINAR o afastamento em definitivo do ato coator do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental que ensejou a suspensão do CAR MT n°. 108622/2017 da Fazenda Centro da Mata, bem como da Autorização Provisória de Funcionamento e do processo de regularização ambiental da área de preservação permanente degradada, DECLARANDO-O ilegal, abusivo e arbitrário, bem como DETERMINANDO que o CAR n°. 108622/2017 retorne aostatusde APROVADO. Via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID.102353378. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com lastro no art. 487, I, do CPC.

Em outras palavras, o núcleo da controvérsia já foi definitivamente resolvido pelo Poder Judiciário, e a Administração Pública, ao agir em desconformidade com essa definição jurisdicional, incorreu em ilegalidade manifesta.

A segurança concedida pelo juízo de origem nada mais fez do que resguardar a autoridade da coisa julgada e restaurar a legalidade violada pelo ato administrativo de suspensão do CAR e da APF, o qual não pode subsistir diante de decisão judicial previamente constituída e vigente.

A sentença impugnada
, ora em análise,
encontra-se em harmonia com os elementos constantes dos autos, notadamente com a decisão de mérito proferida no processo nº 1019089-66.2020, que reconheceu a consolidação de 515,0620 hectares da área antes de 22 de julho de 2008, afastou a exigência de reposição florestal e determinou a validação do CAR e a emissão da APF.

Isso porque a
reiteração administrativa da controvérsia por meio da suspensão do CAR
,
especialmente sem ordem judicial, com base em interpretação autônoma de decisões já proferidas pelo Judiciário
,
configura inequívoca afronta à autoridade da coisa julgada, ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF) e à separação dos Poderes (art. 2º da CF).

O parecer ministerial, embora técnico e atento à dimensão ambiental da controvérsia, parte de uma premissa inverídica: a de que o direito ainda estaria em formação. No entanto, o título executivo judicial já existe e foi regularmente formado. A suspensão do CAR viola o que já foi julgado, e o mandado de segurança, nesse contexto, cumpre precisamente sua função: preservar a autoridade do Judiciário e garantir o cumprimento de decisões transitadas em julgado.

Memoremos que a
coisa julgada material tutela a estabilidade, segurança jurídica e definitividade das decisões judiciais, nos termos do art. 502 do CPC. Ela impede a rediscussão da matéria decidida entre as mesmas partes, com o mesmo objeto e causa de pedir.

Entretanto, excepcionalmente, a parte vencida pode buscar desconstituir a sentença transitada, desde que respeite as hipóteses e requisitos legais
, como a ação rescisória.

Revisitar a decisão já transitada em julgado, fora das hipóteses constitucionais, traz risco à segurança jurídica, de modo que, não havendo elementos que possam infirmar a força da sentença anteriormente, a manutenção da sentença proferida no presente mandado de segurança é medida que se impõe.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à pretensão de reconhecimento da prescrição do fundo de direito em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir a prescrição do fundo de direito no âmbito do cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado de decisão que expressamente afastou a prescrição na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. A matéria relativa à prescrição foi decidida na ação de conhecimento, estando acobertada pela coisa julgada (CPC, art. 505).4. A reabertura do debate sobre prescrição nesta fase processual configuraria violação ao princípio da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).5. A decisão agravada encontra respaldo no entendimento consolidado pelo STF e STJ quanto à imutabilidade do título executivo judicial, salvo nos casos de ação rescisória ou revisão mediante recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e não
provido.Tese
de julgamento: "É vedada a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, de matéria decidida na ação de conhecimento, estando a questão acobertada pela coisa julgada".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 505, 507, 508.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26/09/2013; STJ, REsp 1861550, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/06/2020.

(N.U 0000830-28.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Ainda que e
ste Colendo Tribunal possu
a
entendimento n
o sentido
de que
seja
possível, por exemplo,
e
m cumprimento de sentença, discutir a matéria consolidada na sentença de mérito transitada em julgado, a discussão deve guardar pertinência com o que foi decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA EXEQUENDA – INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL QUE NÃO PODE EXCEDER AO OBJETO DO PROCESSO E AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES NA FASE DE POSTULAÇÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir ou ampliar, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

2. Conquanto seja permitido ao julgador interpretar o título judicial exequendo, a interpretação deve guardar conformidade com o objeto do processo e com as questões arguidas pelas partes na ação de conhecimento, de modo que não se pode ampliar irrestritamente o que foi concedido.

3. Na hipótese, a parte agravada requer a coerção da Fazenda Pública à obrigação de pagar não prevista na sentença e não arguida na fase postulatória ou no pedido inicial do cumprimento de sentença.

4. Decisão reformada. Recurso provido.

(N.U 1012157-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024)

Diante do exposto, e considerando os fatos, documentos, princípios constitucionais e precedentes mencionados, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive para fins de reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025